Tribunal: TJSP
Processo: 2130953-81.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS – ALEGAÇÃO DE O PACIENTE SER PRIMÁRIO EM CRIME HEDIONDO – CONSTATAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA.